Tribunal: TCU
Processo: 004.831/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2022-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em favor de Bruno Crisóstomo Vasconcelos Melo. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos do Processo 151082201651000002, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região; Considerando que a contratação após a validade de processo seletivo está em desconformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada no TCU no sentido de considerar ilegais e negar registro aos atos de admissões ocorridos após a expiração do prazo improrrogável dos certames, consoante Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a sobredita decisão judicial ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a ECT ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Bruno Crisóstomo Vasconcelos Melo, negando o respectivo registro; e fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC Processo 004.831/2022-5 ( ATO DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Bruno Crisóstomo Vasconcelos Melo (XXX.544.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à ECT que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos Processo 151082201651000002, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; 1.7.2. dê ciência da presente deliberação aos interessados.